Tribunal: STF
Processo: ARE 1407776
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM AÇÃO PENAL. TABELA DA OAB. VINCULAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 984. FIXAÇÃO DE ACORDO COM AS REGRAS DE EQUIDADE. PRETENSÃO DE MINORAR O VALOR ARBITRADO. INSUBSISTÊNCIA. AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA.



    1. O cerne da questão controvertida reside em aferir se houve equívoco na decisão agravada, ao concluir pelo acerto do decisório de primeiro grau que desacolheu a impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada pelo ora recorrente, a qual tinha por viso excluir ou modificar a condenação do Estado do Ceará em honorários advocatícios de defensor dativo.



    2. No que se refere ao argumento da impossibilidade de compelir o ora recorrente ao pagamento da verba honorária em debate, pois não teria participado do processo penal no qual houve a formação do título judicial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a formação do título executivo judicial independe da participação do Estado na demanda. Precedentes. Cumpre ainda asseverar que, ao inverso do que afirma o agravante, o Estado se fez presente na ação em que se formou o título, atuando por meio do Ministério Público que, inclusive, é o titular da ação penal, não se cogitando, assim, em infringência ao artigo 506 do CPC/2015.



    4. No que se refere ao segundo argumento, de que a recente decisão do STJ em sede de recurso repetitivo vedaria a fixação de valores acima da tabela da OAB, melhor sorte não socorre o agravante. Na verdade, embora da atenta leitura do inteiro teor da decisão proferida no REsp 1.656.322/SC, realmente denote-se que busca a Corte Superior um equilíbrio entre o direito aos honorários do defensor dativo e a necessidade de não onerar excessivamente os cofres públicos, não há vedação ao arbitramento em quantum superior à tabela.



    5. Ainda que o entendimento fosse como alega o agravante, no caso concreto o magistrado aplicou o item 13.11 da Tabela da OAB, que remete à defesa no procedimento comum criminal desde o início da ação até a sentença, ou seja, não ultrapassou o montante ali previsto de 160 UAD's. De qualquer modo, os honorários advocatícios em questão foram fixados em sentença penal com trânsito em julgado, não se mostrando possível sua revisão na presente via, sob pena de violação à coisa julgada.



    6. Agravo interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa ao agravante no patamar de 5% sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do artigo 1.021, 8 4º, do CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 129, inciso IX; 132, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente